Tribunal: TJDFT
Processo: 0745460-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745460-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MARIA LEUNICE MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da busca e apreensão no 0705626-48.2023.8.07.0012, indeferiu a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para conhecimento do recurso de apelação, ao fundamento de que o recurso interposto é intempestivo, nos seguintes termos (ID 1733478345 dos autos originários): “De início, verifico que a interposição do recurso de apelação se deu de maneira intempestiva (vide certidão de ID 173467943). De toda sorte, advirto que já foi certificado o trânsito em julgado da sentença (em 25/09/2023 - ID 173282957), sem resolução de mérito, tendo a prestação jurisdicional sido esgotada. Assim sendo, retornem os autos ao arquivo. Cumpra-se”. Em suas razões recursais (ID 52687713), afirma que a ação de busca e apreensão foi extinta por inércia processual. Noticia que interpôs embargos de declaração tempestivos, contudo o juízo a quo não conheceu do recurso. Menciona que apresentou apelação, contudo o juízo originário certificou o trânsito em julgado e determinou o arquivamento do feito, sem remeter os autos ao tribunal de justiça para conhecimento do recurso. Argumenta que os embargos de declaração interrompem o prazo para apresentação da apelação. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada”. No presente caso, o agravo se mostra necessário, pois há alegação de que o juízo a quo se nega a remeter os autos para o Tribunal, visando o conhecimento do recurso interposto. Desse modo, conheço do presente recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que foi prolatada sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito. O autor interpôs embargos de declaração tempestivamente (ID 170996765, autos de origem). O juízo a quo não conheceu do recurso interposto, ao fundamento de que possui manifesta pretensão infringente. O autor apresentou apelação (ID 173422417 dos autos originários). A decisão de ID 173478345 determinou o arquivamento do feito, pois o recurso de apelação é intempestivo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o autor/agravante interpôs apelação visando reformar a sentença. Dessa forma, o juízo de admissibilidade do recurso não pode ser exercido pelo juízo a quo, pois a admissibilidade recursal é competência exclusiva do tribunal, nos termos do art. 1.010, § 3o, do CPC/15. Vejamos: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (negritei). Nesse contexto, interposto o recurso pela parte autora, compete ao juízo a quo proceder as formalidades de intimação para apresentação de contrarrazões e, após, determinar a remessa do processo ao tribunal, sem proceder a prévio juízo de admissibilidade. Assim sendo, entendo, ao menos nesta fase inicial, que está presente a plausabilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, pois há determinação de remessa dos autos para o arquivo. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que adote as formalidades legais e, após, remeta os autos originários para o Tribunal de Justiça, visando a apreciação do recurso de apelação interposto. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da decisão. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora